Tribunal: TCU
Processo: 037.433/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4192/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.433/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Juarez Ribeiro Pinto (XXX.903.077-XX); Lucinete da Silva Fernandes (XXX.960.979-XX); Marcos Aurélio Hauffe (XXX.306.049-XX); Maria Luiza de Araújo Cortizo (XXX.848.305-XX); Paulo Velloso Pinto (XXX.820.697-XX); Raimundo Ribeiro do Nascimento (XXX.842.902-XX); Sandra Elena Carvalho (XXX.099.858-XX); Sebastião Urcino Ferreira (XXX.787.271-XX); Suely Dias dos Santos Rodrigues Barros (XXX.343.941-XX); Vania Luzia Honório de Souza (XXX.063.741-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.